Tribunal: TJSP
Processo: 0061379-69.2006.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Execução de título extrajudicial fundada em contrato locatício. Sentença de extinção. Prescrição intercorrente. Recurso do exequente.

Particularmente, entendo que houve a prescrição intercorrente, porque não localizados bens penhoráveis desde o início da execução. No entanto, fiquei vencido em julgamento nesta C. Câmara no processo de no 1011100-23.2015, julgado em

Ementa:
Apelação Cível. Execução de título extrajudicial fundada em contrato locatício. Sentença de extinção. Prescrição intercorrente. Recurso do exequente.

Particularmente, entendo que houve a prescrição intercorrente, porque não localizados bens penhoráveis desde o início da execução. No entanto, fiquei vencido em julgamento nesta C. Câmara no processo de no 1011100-23.2015, julgado em 01.02.2024, a esse respeito. Em razão disso, privilegiando a tese vencedora nesta C. Câmara, ressalvada minha posição contrária, passo a a seguir.

No caso dos autos, todavia, o pedido de desarquivamento foi feito após o decurso do prazo trienal. Prescrição intercorrente verificada, por tal fundamento. Extinção mantida.

Recurso não provido.